Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-64.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009560-64.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARISTIDES CARLOS LANZARINI - CPF: 282.949.049-53 (RECORRIDO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0003-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – EM FACE DA DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...] Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do tratamento médico pleiteado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença à medida que se impõe. 4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

N.U 0006626-60.2011.8.11.0101, 120912/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara de Direito Público E coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)
”.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009560-64.2017.811.0003 ajuizada por ARISTIDES CARLOS LANZARINI contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando tratamento de aneurisma e dissecção de aorta ilíaca, haja vista a existência de risco de ruptura e por consequência, de óbito.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência, para determinar aos requeridos o tratamento periódico e contínuo durante o tempo assinalado pelo médico como descrito na inicial, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/201, assim como em honorários advocatícios.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida, se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A referida ação de Obrigação de Fazer no 1009560-64.2017.811.0003 ajuizada por ARISTIDES CARLOS LANZARINI assistido pela Defensoria Pública Estadual contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando tratamento de aneurisma e dissecção de aorta ilíaca, haja vista a existência de risco de ruptura e por consequência, de óbito.

O substituído com 63 (sessenta e três) anos foi diagnosticado com Aneurisma de Artéria Ilíaca é regulado pelo SUS, através do no
706000388423149
, sendo sua enfermidade atestada pelo médico - Dr. Fabio Ridolfi de Figueiredo, credenciado no seu processo para obtenção do tratamento, sendo pessoa hipossuficiente não tendo condições para arcar com o tratamento.

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que
"
quanto à doença alegada: confirmada a existência dos agravos por relatórios médicos e exames complementares. Quanto à necessidade de cirurgia: há indicação de tratamento intervencionista por médico especialista em cirurgia vascular e, segundo o protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, há melhores resultados e menores morbimortalidades quando se usa a técnica endovascular com implante de endoprótese. Quanto ao pedido: trata-se de pedido de procedimento com cobertura pelo SUS, em hospital de referência – Hospital Geral Universitário. Quanto à urgência do procedimento: A doença em questão necessita de tratamento urgente, pois há risco de morte” id
.6825059.

Em face do descumprimento da medida liminar foram expedidos Alvarás no 411836-7/2018 no valor de R$ 88.440,62 (oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) em favor da LACIC ; Alvará no 442705- p 2018 no valor de R$ 4.617,80 (quatro mil e seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos) em favor de Luciana Abreu Horta –ME; Alvará no 410730-6/2018 ; Alvará no 427786-4/2018 no valor de R$ 7.420,27 (sete mil e quatrocentos e vinte reais e sete centavos), havendo prestação de contas no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A Santa Casa da Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis juntou petição informando a realização do procedimento cirúrgico no valor de R$ 2.689,11 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

A sentença deve ser confirmada, uma vez que o procedimento cirúrgico foi realizado em face da determinação de bloqueio judicial, sendo o tratamento considerado urgente e o paciente é regulado pelo sistema sendo pessoa hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o custo do tratamento.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - REJEITADA - MÉRITO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - APELO DESPROVIDO DO MUNICÍPIO - SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. 1 - É obrigatório a remessa necessária das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federados2 - A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.3 - Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do tratamento médico pleiteado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. 4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

N.U 0006626-60.2011.8.11.0101, 120912/2017,
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara de Direito Público E coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)
”.

Por essas considerações,
RATIFICO
a sentença em Remessa Necessária, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019